Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CRITÉRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum que, em sede de saneamento do processo, acolheu impugnação e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte ré, sob o fundamento de existência de movimentação financeira suficiente para suportar as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, devendo a análise da situação econômico-financeira ser realizada de forma individualizada, nos termos do art. 98 do CPC.
4. Diante da inexistência de critérios objetivos legais, é razoável a adoção, como parâmetro inicial, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 1.178 do STJ.
5. No caso, a parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, declara renda mensal inferior ao limite estabelecido na referida resolução e os extratos bancários juntados não evidenciam capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, sendo insuficiente a mera existência de movimentação financeira pontual para afastar a hipossuficiência.
6. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual, no caso concreto, encontra respaldo nos demais elementos probatórios, autorizando o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade de justiça à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser corroborada por outros elementos probatórios.” “2. A renda familiar inferior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de indícios de capacidade financeira, autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, caput e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.178.